Tribunal: STF
Processo: RE 97130
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. A
SUBSTITUIÇÃO DO RELATOR, POR ACHAR-SE IMPEDIDO EM RAZÃO DE TER
PROFERIDO, COMO JUIZ "A QUO", A DECISÃO AGRAVADA, E, BEM ASSIM, A
REALIZAÇÃO DA SESSAO DE JULGAMENTO INDEPENDEM DE INTIMAÇÃO DO
AGRAVANTE. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 234, 236 E 237 DO CPC
INEXISTENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.